Tribunal: TJES
Processo: 5018834-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018834-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSANGELA NOGUEIRA BOURGUIGNON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face da decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2003024-28.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de que a norma não abarcaria penas restritivas de direitos. A recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 2º, incisos XIII e XV, do referido decreto, requerendo a extinção de sua punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Decreto nº 11.846/2023 contempla a concessão de indulto natalino a penas restritivas de direitos; e
(ii) verificar se a agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 expressamente inclui, no art. 2º, inciso XIII, a possibilidade de concessão de indulto natalino a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais, como o cumprimento de 1/4 da pena para não reincidentes.

4. A agravante demonstra o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma, pois: (i) cumpriu mais de 1/4 da pena até 25 de dezembro de 2023, conforme relatório da execução penal; (ii) é primária; (iii) não possui registro de faltas graves; e (iv) sua situação se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos XIII e X do art. 2º do decreto.

5. O indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 também alcança a pena de multa aplicada cumulativamente à pena principal, consoante os arts. 2º, inciso X, e 8º do mesmo decreto, desde que atendidas as condições específicas, o que se verifica no caso.

6. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmam a possibilidade de extensão do indulto a penas restritivas de direitos e à multa cumulativamente aplicada, desde que preenchidos os requisitos previstos no decreto.

7. Recurso provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O Decreto nº 11.846/2023 contempla expressamente a concessão de indulto natalino a penas restritivas de direitos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos definidos pela norma.

2. O benefício do indulto pode ser estendido à pena de multa aplicada cumulativamente, desde que observadas as condições do decreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, incisos X, XIII e XV, e 8º; Código Penal, arts. 44 e 49.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014681-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

2. TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5012456-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSANGELA NOGUEIRA BOURGUEON
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2003024-28.2023.8.08.0024, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, sob a fundamentação de que a execução abarca penas restritivas de direitos, não contempladas pela norma.

Razões recursais constantes às fls. 90/95 (ID nº 11228232), nas quais a Defensoria Pública salienta que a agravante faz jus à concessão do indulto com base no art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos. Ademais, reforça que a norma não faz nenhuma ressalva à aplicação do indulto para penas restritivas de direitos. Requer, em virtude disso, a reforma da decisão impugnada, declarando extinta a punibilidade da agravante nos termos do art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 104/105 (ID nº 11228232), pelo conhecimento e provimento do recurso, com aplicação do indulto à agravante com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 109/110 (ID nº 11228232), que manteve a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11333644, pelo conhecimento e provimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSANGELA NOGUEIRA BOURGUEON
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2003024-28.2023.8.08.0024, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, sob a fundamentação de que a execução abarca penas restritivas de direitos, não contempladas pela norma.

Razões recursais constantes às fls. 90/95 (ID nº 11228232), nas quais a Defensoria Pública salienta que a agravante faz jus à concessão do indulto com base no art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos. Ademais, reforça que a norma não faz nenhuma ressalva à aplicação do indulto para penas restritivas de direitos. Requer, em virtude disso, a reforma da decisão impugnada, declarando extinta a punibilidade da agravante nos termos do art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 104/105 (ID nº 11228232), pelo conhecimento e provimento do recurso, com aplicação do indulto à agravante com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 109/110 (ID nº 11228232), que manteve a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11333644, pelo conhecimento e provimento do agravo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constato que a pretensão da agravante merece acolhimento.

Em face da decisão impugnada, que indeferiu o pedido de indulto natalino à apenada (Decreto nº 11.846/2023), o Ministério Público apresentou embargos de declaração (fls. 83/84 - ID nº 11228232), sustentando que a reeducanda preenche os requisitos objetivos da norma, previstos no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023, tendo cumprido 1/4 (um quarto) da pena imposta até 25 de dezembro de 2023 e também os requisitos subjetivos, sendo primária e não possuindo histórico pretérito de aplicação de falta grave.

Antes da interposição do recurso de embargos de declaração, cuja decisão de indeferimento do indulto foi mantida pelo magistrado, o órgão ministerial havia apresentado parecer favorável à incidência da benesse (fl. 72 - ID nº ID nº 11228232), assim como manifestou-se a douta procuradoria de justiça (ID nº 11333644).

Verifica-se que o Decreto Natalino nº 11.846/2023 possui previsão expressa sobre a viabilidade de aplicação do indulto aos condenados por penas restritivas de direitos. A situação da agravante amolda-se perfeitamente à previsão do art. 2º, inciso XXIII, da norma, que passo a transcrever:

“Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes
:

(...)

XIII -
condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos
, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes
, ou um terço da pena, se reincidentes;”

Insta destacar que a pena de multa aplicada à agravante também está contemplada pelo indulto, consoante disposição do art. 2º, inciso X e art. 8º, ambas do Decreto nº 11.846/2023, que passo a transcrever:

“Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes
:

(...)

X -
condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade
, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;”

“Art. 8º
O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa aplicada cumulativamente
, desde que, nos termos do disposto no inciso X do
caput
do art. 2º, não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.”

Registro da análise do relatório da situação processual executória, constante à fl. 60 (ID nº 11228232), que em 04 de novembro de 2024 a agravante já havia cumprido 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias da pena total imposta, que atinge 02 (dois) anos.

A fração objetiva de cumprimento de pena para ser a reeducanda agraciada com o indulto, corresponde à 1/4 (um quarto) da pena imposta, ou seja, 06 (seis) meses de cumprimento de pena. Nesse passo, constata-se que antes de 25 de dezembro de 2023, a agravante cumpriu mais de 1/4 (um quarto) da sanção penal, preenchendo o requisito objetivo exigido pelo art. 2º, inciso XXIII, do Decreto nº 11.846/2023.

Diante disso, é devida a reforma da decisão para contemplar a recorrente com o indulto natalino, aplicado tanto na pena privativa de liberdade que lhe foi fixada, convertida em restritivas de direitos (art. 44, CP), quanto na reprimenda pecuniária (art. 49, CP).

Acerca do tema seguem os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO INDULTO À PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE OU RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Extensão do Indulto à pena de multa.
Concedida a extinção da pena privativa de liberdade, pelo indulto, com fulcro no Decreto nº 11.846/2023, a pena de multa também deve ser alcançada, uma vez que fora aplicada cumulativamente
.
2. Dessa forma, deve ser reformada a decisão combatida, para deferir o "indulto pecuniário" ao agravante, com base no Decreto nº 11.846/2023, já que extinta a sua pena corpórea. 3. Recurso provido. (TJES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014681-51.2024.8.08.0000; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; 12/Dec/2024)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao argumento de que o benefício seria restrito a penas privativas de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inciso XV do artigo 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 inclui a possibilidade de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos; e (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto presidencial é ato discricionário do Presidente da República, com fundamento no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao decreto definir taxativamente as condições para sua concessão, sendo vedada a ampliação ou restrição dessas hipóteses pelo Poder Judiciário.
O inciso XV do artigo 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 contempla expressamente a concessão de indulto a condenações por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que cumprido um quinto da pena, se o apenado não for reincidente, e se houver reparação do dano ou incapacidade econômica para tal. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto, uma vez que o inciso XV não restringe o benefício apenas àquelas condenações que não sofreram substituição da pena, sendo aplicável, assim, a hipótese de indulto a apenados em condições similares ao agravante. No caso, verifica-se que o agravante foi condenado por furto qualificado, crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa, cumpriu mais de um quinto da pena imposta, não é reincidente e demonstrou incapacidade econômica para reparar o dano, atendendo, assim, a todos os requisitos estabelecidos no referido decreto
. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4º; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XV; LEP, art. 193. (
TJES.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5012456-58.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
28/Nov/2024
)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para aplicar à agravante o benefício do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, declarando extinta a sua punibilidade quanto à sanção penal imposta nos autos do processo de execução (nº 2003024-28.2023.8.08.0024).

É como voto.